Tribunal: TJDFT
Processo: 0700207-70.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 192/STJ. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. INCLUSÃO. VERBAS INDENIZATÓRIAS. EXCLUSÃO.
1. “A pensão alimentícia incide sobre o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias, também conhecidos, respectivamente, por gratificação natalina e gratificação de férias”. (Tema Repetitivo 192)
2. O recebimento de participação nos lucros amplia a possibilidade econômica do alimentante, sendo razoável a incidência dos alimentos quando fixados em percentual sobre o salário.
3. No que tange às verbas de natureza indenizatória (eventuais verbas rescisórias, abono pecuniário e FGTS), diante de sua transitoriedade, a incidência dos alimentos sobre esses valores deve se dar de forma excepcional e desde que demonstrada a necessidade dos alimentantes, o que não se verifica no caso.
4. Salvo acordo das partes, não se pode eximir o alimentante do ônus alimentar durante o período em que os menores estejam consigo.
5. Deu-se provimento em parte ao apelo.